Tribunal: TCU
Processo: 000.800/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1730/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.800/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Elaine Frutuoso Lima (XXX.416.463-XX); Antonio Edson Alves da Silva (XXX.725.113-XX); Cicero Adauto dos Santos de Sousa (XXX.161.493-XX); Clesio Rodrigues de Sousa (XXX.060.503-XX); Filipe Lemos Soares Rocha Lima (XXX.816.113-XX); Francisco Wellington Rodrigues Alves (XXX.579.963-XX); Kleber Dantas Girao (XXX.466.263-XX); Leonardo Lucas Soares (XXX.292.373-XX); Maria Engracia Loiola (XXX.154.633-XX); Natalia Rocha Sucupira Moreira (XXX.318.933-XX); Pedro Henrique Gomes dos Santos (XXX.666.323-XX); Persio Alexandrino Veloso (XXX.047.843-XX); Renan Gomes Vieira (XXX.429.863-XX); Ruth Helena Fidelis de Sousa Oliveira (XXX.670.904-XX); Shara Shami Araujo Alves (XXX.844.503-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.